Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-04.2017.8.11.0001
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000039-04.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONCEICAO LEITE DE ARRUDA - CPF: 822.743.041-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO — INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ausente a comprovação de que a incapacidade laboral decorreu de acidente de trabalho, é inadmissível a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 91) em acidentário (espécie 31).

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Conceição Leite de Arruda
contra a sentença (Id. 2335354) prolatada em
ação cominatória de obrigação de fazer para restabelecimento de pagamento de auxílio-doença previdenciário (com pedido de tutela de urgência)
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que “
exercia no cargo de técnica em segurança do trabalho
”, e “
a empresa deu entrada no INSS solicitando auxílio doença decorrente de acidente de trabalho
, [...],
sendo deferido em 17.06.2015
”, todavia, “
como a saúde do Requerente não foi restabelecida, pediu, novamente, em 12.07.2016 a prorrogação do benefício de auxilio doença decorrente de acidente de trabalho
, [...],
onde apesar de não ter sido negado, foi implantado erroneamente, modificando para a espécie 31, ou seja, auxílio doença comum, e não acidentário
.”.

Assevera que “
não estamos tratando de ação em que se busca a concessão do auxílio-doença, mas sim do correto enquadramento do benefício, que foi classificado erroneamente
.”.

Afiança que “
desde a data de 12.07.2016, até o momento em que foi realizada a última perícia nos autos, estava parcial e temporariamente incapacitada para o exercício de atividades ocupacionais
”, logo, “
mostra-se plausível o restabelecimento do auxílio-doença no período acima mencionado, tendo em vista que a recorrente permaneceu afastada do labor em função de doença que a incapacitava parcial e temporariamente
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 2692470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A autora é trabalhadora segurada do INSS, sendo certo que o laudo pericial indica a inexistência de incapacidade para o trabalho (id. 9101396). A ausência de incapacidade enseja a improcedência dos pedidos.

Nesse aspecto, registro que o laudo pericial constatou a existência de patologia idiopática, ou seja, surgido espontaneamente ou de causa desconhecida. Em síntese, o laudo pericial foi claro ao demonstrar, sem margem para dúvida, a impossibilidade de correlacionar o suposto acidente de trabalho com a doença e, em seguida, esclareceu a plena capacidade de trabalho.

Por sua vez, constato que a impugnação da autora se revela meramente com o fim de não aceitar o resultado da perícia. Em síntese, a impugnação não desconstrói, de forma precisa, o laudo pericial.

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, como consequência, revogo a decisão objeto do id. 4830866.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C. [...]. (Id. 2335354).

Conceição Leite de Arruda, atualmente com cinquenta e um (51) anos de idade, na data de 7 de abril de 2015 sofreu acidente de trabalho, que ocasionou
luxação da articulação acromioclavicular (CID 10 S43.1)
,
consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2015.140.620-0/01
(Id. 2335274 – fls. 1).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades de
técnico de segurança do trabalho
e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 610.449.370-0 (espécie 91), pelo período de 7 de maio a 7 de agosto de 2015 (Id. 2335297 – fls. 6).

No Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS consta que a segurada usufruiu do
auxílio-doença previdenciário nº 613.983.920-7 (espécie 31) de 6 de abril de 2016 a 7 de junho de 2017 (Id. 2335297 – fls. 6).

O ponto controvertido reside em verificar a espécie do benefício previdenciário de auxílio-doença deferido, se previdenciário (espécie 31) ou acidentário (91).

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

O gênero auxílio-doença apresenta duas espécies: auxílio-doença
previdenciário
(espécie 31) e auxílio-doença
acidentário
(espécie 91).

As principais diferenças entre o auxílio-doença previdenciário e o acidentário

Tipo:
Previdenciário (espécie 31)

Categoria do trabalhador:

Segurado Empregado (urbano/rural);

Segurado Empregado Doméstico, Trabalhador Avulso, Contribuinte Individual, Facultativo, Segurado Especial.

Quando pedir o benefício ao INSS:

Após 15 dias de afastamento (podendo ser 15 dias intercalados dentro do prazo de 60 dias);

No momento em que se incapacitar.

Carência (tempo trabalhado exigido):

12 meses – exceto para doenças específicas.

Estabilidade no Emprego:

Não há.

FGTS durante recebimento do Auxílio-doença:

Empresa não é obrigada a depositar.

Tipo:
Acidentário (espécie 91)

Categoria do trabalhador:

Empregado vinculado a uma empresa e o Empregado Doméstico (a partir de junho/2015).

Quando pedir o benefício ao INSS:

Deverá estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias (podendo ser 15 dias intercalados dentro do prazo de 60 dias).

Carência (tempo trabalhado exigido):

Isento.

Estabilidade no Emprego:

Por período de 12 meses após retorno ao trabalho.

FGTS durante recebimento do Auxílio-doença:

Empresa é obrigada a depositar.

(Disponível em:
. Acesso em: 31 de janeiro de 2023). [sem negrito no original]

O auxílio-doença acidentário (espécie 91) é concedido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional. É de se registrar que, considera-se acidente de trabalho aquele ocorrido no exercício das atividades profissionais ou ocorrido no trajeto de ida ou volta do trabalho.

Por sua vez, o segurado faz jus ao auxílio-doença previdenciário (espécie 31) sempre que a incapacidade laboral não decorrer de acidente de trabalho.

No requerimento administrativo nº 172554018, datado de 12 de abril de 2016, não há informações sobre a espécie solicitada (Id. 2335274 – fls. 4).

A decisão administrativa prolatada em 12 de julho de 2016, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS informou ser devido o benefício de auxílio-doença de natureza previdenciária (espécie 31):

[...] NIT [Número de Registro do Trabalhador]: 123163598.

Número do Benefício
:
6132.983.920-7
.

Espécie
:
31
.

[...]

Assunto: Pedido de auxílio-doença.

Decisão
:
Deferimento do Pedido
.

Motivo: Constatação de incapacidade laborativa.

[...]

Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença, apresentado no dia 12/04/2016,
informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho
.

O beneficio foi concedido até 15/09/2016.

Se nos 15 (quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (15/09/2016), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização do Pedido de Prorrogação.

A partir de 15/09/2016 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Pedido de Reconsideração ou Recurso a Junta de Recurso da Previdência Social
.

O requerimento do Pedido de Prorrogação ou Pedido de Reconsideração poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço www previdencia.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS
.

A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio Doença que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15. [...]. (Id. 2335274 – fls. 5). [sem negrito no original]

Diante da solicitação de mudança de espécie previdenciária, a autarquia previdenciária, na data de 21 de outubro de 2016, indeferiu pedido:

[...] Assunto:
Solicitação de mudança de espécie auxílio-doença Previdenciário/31 para auxílio-doença Acidentária/91
na reabertura de CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho.

Decisão
:
Indeferimento

Prezado (a) senhor(a)

Vimos através da presente, levar ao vosso conhecimento quanto à solicitação de reabertura de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho em mudar de espécie sob número do benefício [NB] 31/613.083.920-7, temos informar que
após analise na documentação apresentada a Seção de Saúde do Trabalhador através do Perito Médico Previdenciário manifestou parecer conclusivo em manter a espécie do beneficio 31 – Auxílio-Doença Previdenciário, tendo em vista não haver elementos que evidenciam o agravamento da lesão prévia pelo acidente ocorrido em 07/04/2015, ou seja, não há evidencia quanto a espécie acidentária do beneficio
.

Caso não se conforme com a decisão poderá interpor Recurso a Junta de Recursos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da presente comunicação. [...]. (Id. 2335274 – fls. 9). [sem negrito no original]

Não há informações de que a segurada interpôs recurso administrativo a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social.

Em 17 de maio de 2017, o juízo de Primeira Instância determinou a realização de perícia médica (Id. 2335312).

No laudo pericial, datado de 6 de agosto de 2019, embora registre o mal que acomete a apelante, não relata ou estabelece nexo causal entre o acidente de trabalho ocorrido em 7 de abril de 2015 e a doença diagnosticada:

[...] 6. Resposta aos quesitos

[...]

b) Do Autor:

1. A parte autora já exerceu atividades profissionais? Em caso positivo, qual (quais)?

Resposta: Sim, técnica em segurança do trabalho, apontadora, monitora de transporte.

2. A atividade profissional da autora requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

3. O(A) autor(a) é portador(a) de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?

Resposta: Síndrome do manguito rotador à direita.

4.
Constatada a enfermidade, qual a data aproximada de seu surgimento
? Fundamente.

Resposta:
Não há como afirmar, pois no alegado acidente de trabalho sofrido em abril de 2015, com trauma no ombro direito, não foi evidenciado ao exame radiológico de tomografia da época a lesão atualmente apresentada pela pericianda
.

5. A enfermidade diagnosticada incapacita o(a) autor(a) para trabalhar? Caso possua mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarreta(m) a incapacidade laboral. Fundamente.

Resposta: Não.

[...]

12.
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor
?

Resposta
: Não há como afirmar
.

[...]

14. A deficiência/moléstia/doença de que é portador(a) o(a) autor(a) encontra-se em fase evolutiva ou residual? Fundamente.

Resposta: Estabilizada, de acordo com o exame clínicio-pericial.

15. Quais as funções e estruturas do corpo são afetadas pela patologia do periciando e qual o grau do desvio ou perda das funções ou estruturas do corpo?

Resposta: Ombro direito, com desvio leve da função.

16. A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissional já exercida por ela anteriormente?

Resposta: Sim.

17. O(A) autor(a) é incapaz para a vida independente (necessita do auxílio permanente de outra pessoa para vestir-se, deslocar-se, alimentar-se, etc.)?

Resposta: Não.

18. O(A) autor(a) está sendo submetido a algum tipo de tratamento? Qual?

Resposta: Aguardando o tratamento cirúrgico no ombro direito.

[...]

c) Do Réu

01 –
O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia
?
Em caso positivo, desde quando
? Informar o CID.

Resposta:
Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia
.

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no ombro direito.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

04 –
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor
?

Resposta:
Idiopática
.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor?

Resposta: Apresenta patologia inflamatória no ombro direito, com leve limitação funcional.

06 –
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo
?

Resposta:
Não há como afirmar, pois no alegado acidente de trabalho sofrido em abril de 2015, com trauma no ombro direito, não foi evidenciado ao exame radiológico de tomografia da época a lesão atualmente apresentada pela pericianda
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada. [...]. (Id. 2335331). [sem negrito no original]

Dessa forma, constatado que a incapacidade laboral da apelante ocorrida
6 de abril de 2016 a 7 de junho de 2017 não é decorrente de acidente de trabalho, não há de se falar em deferimento ou conversão em benefício previdenciário de natureza acidentária.

[...]
É possível a conversão do auxílio doença previdenciário em auxílio doença acidentário se a perícia judicial conclui que a lesão é decorrente de acidente de trabalho
e que o segurado tem possibilidade de reabilitação em outra função, conforme art. 62 da Lei nº 8.213/91. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 109852/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de agosto de 2014). [sem negrito no original]

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023